Tribunal: TJDFT
Processo: 0751350-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751350-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a liminar de despejo. Em apertada síntese, o agravante alega que o agravado está em mora em relação aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2023. Aduz que o saldo devedor é de aproximadamente R$ 13.000,00. Informa que, em relação a meses anteriores, o agravado estava em atraso no pagamento das mensalidades e, no curso de processo de despejo n. 0706315-04.2023.8.07.0009, purgou a mora. Informa que é nula a cláusula que prevê a existência de fiador como garantia, de modo que seria cabível a concessão da liminar de despejo. Sustenta que, mesmo que seja válida a garantia fidejussória, a fiança já teria se exaurido porque o contrato foi feito com prazo de um ano em 2010 e depois, foi transformado em contrato por prazo indeterminado e a suposta garantia teria que ser renovada por exigência da Lei 8.245, o que não ocorreu. Por fim, informa que o agravado é devedor do agravante no valor R$ 13.000,00, razão pela qual requer a substituição da caução pelo crédito mencionado. Requer a concessão da liminar de despejo, com substituição da caução pelo crédito que o autor tem com o réu. Preparo dispensado, em razão de o agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça. Intimado, o agravante informou que o processo de referência do presente agravo é o 0719375-44.2023.8.07.0009. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O autor ajuizou ação de despejo tendo por fundamento a mora no pagamento de aluguéis pelo locatário. Na origem, foi indeferia a liminar de despejo. Quanto à probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, a concessão do despejo liminar pleiteada pelo agravante encontra óbice no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, uma vez que o contrato firmado entre as partes é garantido por fiança (ID 180016962, processo de origem), modalidade de garantia prevista no art. 37, inciso II, da referida lei: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” A previsão da garantida fidejussória afasta a possibilidade de concessão da liminar de despejo. A análise acerca da alegação de nulidade da fiança prestada ou mesmo a análise do prazo de validade da garantia depende de dilação probatória e manifestação da parte contrária. Ademais, em ação de despejo ajuizada anteriormente pelo agravante (processo n. 0706315-04.2023.8.07.0009), em razão do mesmo contrato de locação firmado com o agravado, foi reconhecida na fundamentação do acórdão a existência da garantia fidejussória, o que impossibilita a concessão da liminar de despejo (id 180078181, processo de origem). Assim, em análise perfunctória, não vislumbro probabilidade do direito para concessão da liminar de despejo. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Proceda à secretaria a alteração do processo de referência no PJe, para que o presente agravo seja associado ao processo n. 0719375-44.2023.8.07.0009. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi